Tribunal: TJBA
Processo: 8002928-97.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002928-97.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAIONARA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA
PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA
.

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
MUNICÍPIO.
PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NO TEMA Nº 129.
ESTADO DA BAHIA. DEFERIMENTO. TESE DO TEMA 1002 -
STF
, DE REPERCUSSÃO GERAL, FIRMADA EM 23.06.2023.

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO
E O ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO D
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002928-97.2021.8.05.0141
, da Comarca de Jequié/Ba, em que é apelante
E. S. F.
REPRESENTADA POR
SAIONARA SILVA SANTOS e outros
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.